Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0712257-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVESTRE BRAZ DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVESTRE BRAZ DA SILVA, qualificado nos autos, contra a decisão que indeferiu o seu pedido de concessão de justiça gratuita, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, processo no 0740160-90.2019.8.07.00001 (1o Grau), proposta pelo Agravante em desfavor da Agravada UNIMED SEGURADORA S/A, na 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Agravante narra os fatos na petição inicial nos seguintes termos: “1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada Antecedente, em que busca o Agravante, após negativa de serviço de Home Care do Plano de Saúde requerido, obter que o mesmo adote, imediatamente e em sua inteireza, de todos os meios à realização do tratamento domiciliar de forma integral, de que tanto necessita o requerente, com a presença diária de profissional de medicina, enfermagem e cuidador treinado, 24 horas por dia. E ainda que seja determinado o pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo Promovente pela injusta recusa. A Tutela de urgência foi concedida. O requerido recorreu da decisão, contudo, a D. Desembargadora manteve a decisão de manter o tratamento domiciliar. Em sua decisão primária, o juízo de 1o grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, apesar de haver expresso pedido de gratuidade do Agravante, bem como declaração de hipossuficiência, além de outras despesas comprobatórias. Inicialmente, o D. Juízo determinou que fosse juntado documentos comprobatórios para aferir a condição financeira do autor (ID. 53136877), mesmo com Declaração de Hipossuficiência de pessoa natural: “No mesmo prazo, deverá emendar a inicial, juntando aos autos as cláusulas do contrato de saúde firmado entre as partes, bem como instruir seu pedido de gratuidade com elementos que permitam aferir sua atual condição financeira (imposto de renda, CTPS ou contracheque), ou recolher custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Feito, analisarei os pedidos iniciais para recebimento da inicial. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO. Juiz de Direito. Após a decisão, o autor juntou documentos comprobatórios de despesas, inclusive despesas mensais com plano de saúde, aluguel e outras despesas que são de sua responsabilidade. Ocorre que mesmo após a juntada, foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita, conforme ID. 59751883. Veja-se: “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00, mantendo alto padrão de vida. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO. Juiz de Direito.” Todavia, não obstante a r. decisão interlocutória proferida, tal decisum não merece prosperar, tendo em vista que o pedido de Gratuidade de Justiça fora instruído com a declaração de hipossuficiência em que o Agravante declara não haver condições de arcar com as custas do processo.” O agravante apresenta as seguintes razões para fundamentar o pedido da reforma da decisão agravada: “RAZÕES DA REFORMA O Apelante juntou a declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do art. 99 Código de Processo Civil de 2015. Assim, por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, faz jus o Agravante ao benefício da gratuidade de justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA APOSENTADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, e malgrado a alegada insuficiência financeira não possuir, no caso, lastro em prova documental, tratando-se de pessoa aposentada, como na espécie, sobressaem inegáveis os custos derivados de suas necessidades, mesmo que impassíveis de serem mensurados de forma precisa. 2. Agravo conhecido e provido. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁBIO EDUARDO MARQUES - Relator, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 1o Vogal e ROMEU GONZAGA NEIVA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 19 de Fevereiro de 2020. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, deduzida por pessoa natural, ante a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. Recurso provido. (TJ-SP 22259076620178260000 SP 2225907-66.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2017). Cabe destacar que o a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"(Art. 98, CPC/15), conforme destaca a doutrina: Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquela sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo (DIDIER JR. Fredie. OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da Justiça Gratuita. 6a ed. Editora JusPodivm, 2016. p. 60). E ainda: Requisitos da Gratuidade da Justiça. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratu idade (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO. Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3a ed. Revista dos Tribunais, 2017. Vers. ebook. Art. 98). Entende-se, ainda, que para o deferimento da gratuidade da justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo. Logo, não há vestígios relevantes que afastem o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a possibilidade financeira de ingressar em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos disponíveis para tanto. Vejamos a jurisprudência aplicada sobre o caso: EMENTA: APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE FUNDAMENTEM A NEGATIVA DO BENEFÍCIO. Nos termos dos artigos 4o e 5o, caput da Lei 1.060/50, "a parte gozará dos benefícios da Assistência Judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família". (Processo AC 10000180943896001 MG Publicação15/03/2019 Julgamento 13 de Março de 2019 Relator Domingos Coelho). E ainda, AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL - ART. 99, § 3o, DO CPC. BASTA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não existe presunção absoluta, pois, ad exemplum, até a revelia, quando decretada, gera presunção relativa de veracidade, uma vez que não isenta o Juiz de examinar os fatos e as provas dos autos. Portanto, toda presunção é relativa quando gerada por lei, caso em que deve ser atendida, bastando que eventual discordância seja tratada em impugnação (art. 99, § 3o c/c art. 100, caput, ambos do CPC). Se assim não fosse, seria necessário o decreto de inconstitucionalidade na via difusa sobre a gratuidade no CPC. No caso, a lei adjetiva é indubitavelmente constitucional. Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência. 4. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos documentos que amparam seu pedido de gratuidade de justiça. Destacou que, na hipótese vertente, realmente não tem condições de suportar o ônus das custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1236680, 07202160820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 99, §3o do CPC, diz-se que é presumida verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que a assistência do Agravante por advogado particular não pode ser fato impeditivo do seu Direito (§54). Além do mais, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante com base somente no valor de sua remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. (ROBSON BARBOSA – DESEMBARGADOR) Nesse sentido o C. STJ assim já decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE TÃO SOMENTE COM BASE NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AUTOR DA DEMANDA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa em violação aos dispositivos da Lei no 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). E ainda, em decisão recente deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL – ART. 99, § 3o, DO CPC. BASTA A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presumese verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não existe presunção absoluta, pois, ad exemplum, até a revelia, quando decretada, gera presunção relativa de veracidade, uma vez que não isenta o Juiz de examinar os fatos e as provas dos autos. Portanto, toda presunção é relativa quando gerada por lei, caso em que deve ser atendida, bastando que eventual discordância seja tratada em impugnação (art. 99, § 3o c/c art. 100, caput, ambos do CPC). Se assim não fosse, seria necessário o decreto de inconstitucionalidade na via difusa sobre a gratuidade no CPC. No caso, a lei adjetiva é indubitavelmente constitucional. Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência. 4. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante juntou aos autos documentos que amparam seu pedido de gratuidade de justiça. Destacou que, na hipótese vertente, realmente não tem condições de suportar o ônus das custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator, ANGELO PASSARELI - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 11 de Março de 2020. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator. (Grifo nosso). Diante da situação posta, temos que a própria declaração do Agravante é suficiente para que o benefício seja concedido, conforme fundamentação acima. Além disso, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante com base somente no valor de sua remuneração. Outrossim, a documentação pessoal anexa, o que poderia ser suprimida para a concessão do pleiteado, comprova que o Agravante necessita do Benefício da Justiça Gratuita.” Acolho integralmente as razões do Agravante, bem fundamentadas na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. O fato de o Agravante auferir remuneração superior a dez mil reais por mês não significa, por si só, que tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais. Trata-se de pessoa aposentada, de 85 anos de idade, que necessita de serviço de Home Care, de tratamento domiciliar de forma integral, com a presença diária de profissional de medicina, enfermagem e cuidador treinado, 24 horas por dia. Conforme narra a petição inicial, o Agravante possui despesas mensais com plano de saúde, aluguel e outras despesas que são de sua responsabilidade. Diante desse contexto, não se pode afirmar que sua remuneração seja suficiente para arcar com todos os seus compromissos financeiros, e ainda com o pagamento das custas e despesas processuais. Segundo a jurisprudência mencionada, e acolhida, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, não há documentação nos autos que comprove suficiência financeira do Agravante para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, concedo ao Agravante SILVESTRE BRAZ DA SILVA os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos requeridos. Intimem-se. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância